Tribunal: TJDFT
Processo: 0715794-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715794-44.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: LUIZ JUNIO MARTINS RODRIGUES Despacho 1. Apelação cível interposta por Banco Itaucard S/A contra a sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta em desfavor de Luiz Junio Martins Rodrigues, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo e superveniente falta do interesse processual (CPC, art. 485, IV e VI). Não foram fixados honorários advocatícios (ID no 28192356, págs. 1-5). 2. Em juízo de retratação, a sentença impugnada foi mantida, sendo o réu/apelado dispensado de apresentar contrarrazões, por ausência de angularização processual. 3. Ocorre, contudo, que o apelado compareceu espontaneamente no processo, conforme ID no 28192337 e sua citação foi considerada suprida pela decisão do ID no 28192341. Em atendimento ao contraditório e à ampla defesa, faz-se necessária sua intimação para contrarrazoar. 4. Intime-se o réu para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.010, § 1o). 5. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 19 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO